Tribunal: STF
Processo: RE 79552
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- ICM na importação de mercadorias estrangeiras. Sendo fato gerador a entrada da mercadoria no estabelecimento importador, e ocorrendo este na vigência da lei instituidora do tributo pouco importa a circunstância de a importação haver sido autorizada anteriormente à edição da  mesma lei. Inexistência de direito adquirido. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 79.953, 5.12.74). Recurso extraordinário conhecido e provido, com a cassação da segurança.